Tribunal: TJBA
Processo: 8003182-94.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003182-94.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCELIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE EUCLIDES DA CUNHA. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (ART. 7º, XVII, CF/88). BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES PROCESSUAIS. ANÁLISE DO DIREITO DE PROFESSORA MUNICIPAL AO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE 45 DIAS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL, AFASTANDO A TESE DE RECESSO ESCOLAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
em face de sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por
servidora pública municipal
, ocupante do cargo de professora. O pedido principal consistiu na condenação do ente público ao pagamento das
diferenças do terço constitucional de férias
, calculadas sobre a remuneração de
45 (quarenta e cinco) dias
, conforme previsto no Estatuto do Magistério local (Lei Municipal nº 1.233/2008), e não sobre 30 (trinta) dias, como vinha sendo adimplido pela Administração. A decisão recorrida acolheu a tese autoral, condenando o Município ao pagamento retroativo das parcelas devidas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) a suposta nulidade da citação eletrônica da Fazenda Pública; (ii) a validade da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora; (iii) a alegada inépcia da petição inicial; e, no mérito, (iv) saber se a base de cálculo do terço constitucional de férias devido à professora municipal deve corresponder à
totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias
previstos no art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008, ou se deve ser limitada a 30 (trinta) dias, sob o argumento de que o período excedente possuiria natureza jurídica de
recesso escolar
e não de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de nulidade da citação, impugnação à gratuidade de justiça e inépcia da inicial são rejeitadas. A citação eletrônica da Fazenda Pública encontra amparo na Lei nº 11.419/2006 e não gerou prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. A impugnação à gratuidade foi desprovida de provas que infirmassem a presunção de hipossuficiência. A petição inicial, por sua vez, expôs claramente a causa de pedir e o pedido, sendo a natureza jurídica do afastamento o próprio mérito da demanda.

O cerne da controvérsia é resolvido pela aplicação do
princípio da legalidade estrita
. O art. 46 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Euclides da Cunha (Lei nº 1.233/2008) é taxativo ao assegurar "45 (quarenta e cinco) dias de
férias
anuais" aos docentes em regência de classe. A norma utiliza o vocábulo técnico-jurídico "férias", não deixando margem para a interpretação de que se trata de "recesso", ato de natureza discricionária.

O direito ao terço de férias, previsto no art. 7º, XVII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é uma garantia acessória ao direito principal de gozo das férias remuneradas. Consequentemente, sua
base de cálculo
deve, por imperativo lógico e jurídico, corresponder à
integralidade do período de férias
a que o servidor faz jus. Limitar o cálculo a 30 (trinta) dias configuraria esvaziamento parcial do direito legalmente previsto e enriquecimento ilícito da Administração.

A decisão vergastada está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia e dos Tribunais Superiores, que pacificaram o entendimento de que, havendo previsão em lei local de férias em período superior a 30 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração de todo o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Apelação
conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos da legislação processual e especial (Lei nº 11.419/2006), mormente quando não demonstrado prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
." "2. A previsão contida no Estatuto do Magistério do Município (Lei Municipal nº 1.233/2008), que assegura expressamente '45 (quarenta e cinco) dias de férias' aos docentes, institui um direito subjetivo que não pode ser interpretado restritivamente como mero recesso escolar." "3. O terço constitucional de férias (art. 7º, XVII, CF/88) deve incidir sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de descanso legalmente estabelecido, sendo, no caso concreto, 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; Lei Federal nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei Municipal nº 1.233/2008 (Euclides da Cunha), art. 46.

Jurisprudência pertinente:
Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e dos Tribunais Superiores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003182-94.2023.8.05.0078, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, e, como apelada, JUSCELIA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)